Tribunal: TJBA
Processo: 8038598-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8038598-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GLADSON LAZARO PENACHO DOS REIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
MEDIANTE
FRAUDE (ART. 155, §4º, II,
C/C O ART. 61, II, “H”, 2ª FIGURA,
DO CP). VÍTIMA IDOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
E CONFISSÃO DO RÉU.
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO, DE OFÍCIO, ENTRE A AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA
.

I - CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por

Gladson Lázaro Penacho dos Reis, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, c/c o art. 61, II, alínea “h”, do CP, sendo-lhe negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude da reincidência.

1.1. Crime de furto qualificado mediante alteração fraudulenta, cometido contra vítima idosa (82 anos), consistente na subtração de R$ 1.000,00 (mil reais) em terminal de autoatendimento bancário.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude; e (ii) verificar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a agravante de crime contra idoso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive a confissão espontânea do réu.

4. A alegação de fragilidade probatória não se sustenta diante do conjunto probatório robusto produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A confissão espontânea do réu deve ser reconhecida, ainda que de ofício, quando utilizada como fundamento da condenação.

6. A agravante de crime cometido contra idoso e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas integralmente, por serem circunstâncias preponderantes equivalentes. Assim, resta o apelante condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

7. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da legislação penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, redimensionada, de ofício a dosimetria da pena.

Tese de julgamento
: “1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais”; “2. A confissão espontânea deve ser reconhecida e pode ser compensada com agravante preponderante, como a prática de crime contra idoso”; e “3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

Dispositivo relevante citado
: CP, arts 155, §4º, II; 61, II, “h”; 65, III, “d” e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 849435/SC 2023/0305160-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8038598-29.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
Gladson L
á
zaro Penacho dos Reis
e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento,
redimensionando, de ofício, a dosimetria da pena
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,